Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-25.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-25.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
PRESTO SERVICOS E CONSERVA
ÇÃ
O LTDA
.

APELADO(S):

ELETROCONSTRO PRESTA
ÇÃ
O E TERCERIZA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O LTDA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
QUE DEVE
RETROAGIR ATÉ A DATA DA EMENDA À INICIAL – NÃO AP
LICAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL
QUE JÁ REUNIA
CONDIÇÕE
S
DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PEDIDO GENÉRICO DE ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS VÁLIDO – EMENDA À INICIAL QUE APENAS
QUANTIFICOU OS DANOS MORAIS E AUMENTOU O VALOR DA CAUSA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA – MÉRITO -
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REPRESENTAÇÃO EXTERNA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MATÉRIA JORNALÍSTICA
– OFENSA À INTIMIDADE E
À
IMAGEM
ALEGADA PELA
PARTE AUTORA
––
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO
-
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPRESENTAÇÃO EXTERNA QUE FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUANTO À MATÉRIA JORNAL
ÍSTICA
PUBLICADA EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS PREJUÍZOS
PERANTE CLIENTES –
NÃO INCIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
À
APELANTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
Quando o
s pedidos
da inicial

já apresentam condições de desenvolvimento válido e regular do processo, a posterior quantificação da indenização e modificação do valor da causa, mediante emenda à inicial, não alteram essa conclusão
.
Inteligência do a
rt. 240, § 1º,
do Código de Processo Civil
; Art. 206, § 3º, V, do Código Civil
;

REsp n. 2.088.491/TO
e
REsp 1534559/SP.

A interposição
de recursos administrativos e representações perante órgãos competentes configura
, em regra,
exercício regular do direito à ampla defesa e contraditório, não
caracterizando
ato ilícito, especialmente quando
ausente a má-fé ou dolo
, inclusive perante parcial procedência de representação externa
proposta
a
Tribunal de Contas Estadual
.
Inteligência do a
rt. 5º, LV, da CF/88
.

Para responsabilização por matérias jornalísticas publicadas por
terceiros, é necessária prova de participação ativa na publicação. A simples menção
,
em notícias
da imprensa
,
de dados referentes a processo de controle externo
perante Tribunal de Contas Estadual,
sem evidência de contribuição direta
do réu
, não estabelece nexo causal.
Inteligência do
a
rt. 373, I, do CPC
e
arts
.
186, 187 e 927,
caput
, do Código Civil.

A
alegação de prejuízo à imagem decorrente de afetação da atividade empresarial no mercado deve ser comprovada
.
Inteligência do art. 373, I, do CPC e
arts
. 186, 187 e 927,
caput
, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto p
or

PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA.

tirado contra sentença (ID
209495496
)

proferida pelo Juízo da
Décima
Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da Ação
de
Indenização por
Danos Morais
ajuizada por

ELETROCONSTRO PRESTA
ÇÃ
O E TERCERIZA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O LTDA.
, julgou
parcialmente procedente
o pedido da inicial,
nestes termos:

[...]

Portanto,
considero que a parte autora conseguiu demonstrar de maneira convincente que sua honra objetiva foi prejudicada pela requerida devido a acusações infundadas de envolvimento em um suposto crime, sem que houvesse evidências adequadas para comprovar sua culpabilidade.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, como preleciona Carlos Roberto Gonçalves:
"Tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem
" (a. cit., Responsabilidade Civil, Saraiva, 1994, p. 388). Assim, deve ser fixada em face das condições
sócio-econômicas
da vítima, dos beneficiados pela indenização e da pessoa que tem o dever de indenizar.

Dessa forma, entendo que
a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR
a empresa
querida à indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ).

CONDENO,
ainda
,
a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) do valor da condenação
, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.

[...]

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
209495504
)
,

a
apelante

sustenta a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição

No mérito, a recorrente apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de nexo causal e de comprovação do dano

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões (ID 213989195).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

R
ecursos

tempestivo
, conforme c
ertidão de ID
209495505
, e preparo

efetuado,
nos termos da certidão de ID
224857181
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PRESTO SERVICOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

APELADO(S):
ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte apelada, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e condenou a ora recorrente à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
considerou que a apelada sofreu danos à sua imagem devido às acusações da ora apelante de que a recorrida teria usado documentos falsos em um certame licitatório.

Segundo o Juízo Singular, tais acusações induziram os demais licitantes a promoverem recursos administrativos
em desfavor da apelada
e resultaram em ampla divulgação em jornais de grande circulação no estado,
que mencionaram
os fatos contra a recorrida
.

Em sequência, passo ao exame
da prejudicial de mérito suscitada pela
apelante.

1.
Prescrição

A apelante sustenta que
os fatos ocorreram em 2016 e que, apesar da decisão que determinou a citação da recorrente datar de 19/12/2016, somente em 08/06/2020 foi efetivada a citação da ora recorrente.

Assevera, também, que a apelada apresentou emenda à inicial em
28/07/2020, portanto 03 anos após a decisão citatória.

Aduz que, na petição inicial, havia apenas um pedido genérico de condenação em danos morais e, apenas com a emenda à inicial, apresentado
três anos após os fatos, é que emendou à inicial para especificar a quantificação
da indenização.

Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido.

Desse modo, entende pela incidência da prescrição trienal aplicável à pretens
ão
indenizatória por danos morais.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a propositura da ação em exame data de
28/10/2016 e, da petição inicial (ID
209498413
, p. 14
)
, constavam o seguinte pedido
referente à indenização por danos morais
:

[...]

b)
seja julgado totalmente procedente a presente ação para condenar a Ré a indenizar por danos morais a Autora, o qual deve ser arbitrado em consonância com o artigo 944, do Código Civi
l, não se olvidando que a medida aqui pleiteada tem caráter pedagógico e sancionatório, visando assim obstar futuros desrespeitos e perdas frente a honra de terceiros, justificando que o montante estipulado deve ser considerável em face de tratar-se de grande empresa, cuja prestação de serviços ocorre diariamente e em todo o Estado (TÓPICO 2)
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Como é cediço, a prescrição para a pretensão de responsabilidade civil por danos morais é de três anos, nos termos do
art.
206, § 3º,
inciso V,
do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3
º

Em três anos
:

[...]

V -
a
pretensão de reparação civil
;

[...]
[Grifo
nosso]

No que tange à interrupção
da prescrição
, o Código de Processo Civil prevê que
se opera
a partir do despacho que ordena a citação, sendo que retroagirá à data da propositura da ação
,
com fulcro no art. 240,
§ 1º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]
[Grifo
nosso]

No caso em análise, conforme mencionado, a propositura da ação ocorreu em 28/10/2016 e, por outro lado, o despacho que ordenou a citação data de
19/12/2016
.

Em
08/06/2020, após infrutífera audiência de conciliação na qual a apelante não compareceu, o Juízo a quo verificou que
, pela juntada do aviso de recebimento aos autos, a apelante teria sido citada em
14/03/2017, com a juntada do referido AR apenas em 31/01/2019, não se obse
rvando o prazo mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência em relação à data da audiência, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o Juízo Singular
determinou nova citação da apelante, com anulação da citação anterior (ID 209495462).

Neste ínterim, a parte apelada apresentou emenda à inicial
em 28/07/2020
, nos seguintes termos:

[...]

ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
., já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seus procuradores in
fine assinados, vem, respeitosa e tempestivamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, diante da r. decisão de ID 33071766, apresentar
EMENDA À INICIAL
para
deduzir o valor pretendido à título de danos morais
, que perfaz a cifra de R$10.000,00 (dez mil reais) e, por conseguinte,
retificar o valor da causa
para R$10.000,00 (dez mil reais).
[...] (ID 2094
95465) [
Grifos do original]

Em sequência, consta certidão (ID 209495466) que
certifica a manifestação tempestiva da ora apelada.

Foi proferido novo despacho de citação em
12/05/2021 (ID 209495476)
e, por sua vez, a citação foi efetivada
, conforme a juntada do Aviso de Recebimento, em 14/07/2
021.

Cabe então aferir se
, nos termos do
referido
art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição,
em face do despacho de citação de 12/05/2021, retroagirá à data da propositura da ação (
28/10/2016)
ou à data da propositura da emenda à inicial
(28/07/2020)
.

Ora, os pedidos da inicial, à data de sua propositura, além de já reunirem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que ausente
s

vícios que poderiam resultar em inépcia ou improcedência liminar, também não destoam da condenação
,
pois
ainda que inexistisse a quantificação específica da indenização, não haveria sentença
ultra
ou
extra petita
.

Assim, a emenda à inicial, no caso em exame, não afasta a prescrição.
Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15,
segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.

4. O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.

5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.

6.
Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.

7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Ademais
, assevera-se
também
que
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
Por conseguinte, também não há que falar em ausência de
pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de
prévio pedido genérico de danos morais com posterior quantificação.

Nesse sentido:

[...]
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
.
(REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
01/12/2016
)
[Grifo
nosso]

Por conseguinte, não acolho a prejudicial demérito sus
citada pela parte apelante.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Ausência de
nexo causal e de
comprovação do dano

A apelante sustenta que
o dano moral à apelada decorreu de publicações de matéria jornalística que se utilizou de informações

do processo administrativo da Licitação
.

Desse modo, aduz que é de responsabilidade da imprensa as matérias veiculadas contra a imagem da recorrida
e que não contribuiu para este ato lesivo
.

Sustenta que apenas exerceu, no referido processo administrativo, seu direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa
quando
interpôs recurso administrativo.

Além disso, assevera que as informações veiculadas pela imprensa, contra a imagem da apelada, também decorreram de alegações recursais, administrativas, suscitadas pelos outros licitantes e não só pela ora recorrente.

Assim, questiona
por que
os demais licitantes também não foram
demandados judicialmente a indenizar a apelada.

Em analogia, c
ita julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
apenas para hipóteses de má-fé ou culpa grave do delator
quando contribuírem para a imputação de crime não praticado pelo acusado, em apresentação de notícia crime, é que
se sujeitaria o denunciante à responsabilização por danos morais.

Além disso,
ressalta
que não há prova do dano moral objetivo à honra da apelada,
mas apenas presunção de dano
in
re

ipsa
, que seria inaplicável
à
pessoas jurídicas.

Destaca, também, que
não há provas dos impactos ao nome da apelada,
tais como eventuais exclusões
de algum certame; queda na procura por clientes
ou contratos rescindidos.

Sustenta, ainda, que
a matéria jornalística
,
juntada pela autora nos autos
de origem,
em nada comprovou o dano, mas tão

somente o ato perpetrado por terceiro que se utilizou de informação em processo
licitatório
para expor a público teses lançadas naqueles autos.

Subsidiariamente, na eventualidade de se manter a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem
.
Ressai dos autos
que as partes participaram do certame licitatório do Município de Várzea Grande, Mato Grosso,
que tinha por objetivo a contratação de empresa capacitada para execução de serviços de limpeza urbana
(ID
209498421
).

Após a fase de credenciamento para o Pregão Presencial, a apelante ficou em primeiro lugar e a ora apelada ficou
em segundo (ID
209498422
).

Em sequência
, na fase de abertura dos envelopes, ocorreu a desabilitação de todas as licitantes, por inobservância de requisitos do Edital da licitação e
foi concedido, pelo então Pregoeiro, prazo razoável para que os participantes apresentassem nova documentação (ID
209498429
).

A apelada, por fim,
foi a vencedora do certame (ID
209498439
).

Ato contínuo, a apelada
sustentou, em sua inicial, que a ora apelante tumultuou no processo administrativo a
o suscitar que a recorrida teria se utilizado de documentos falsificados para
se consagrar como vencedora no certame.

Extrai-se dos autos que a 11ª Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 01/2016
, datada de 17/06/2016, com a presença de três licitantes, dois deles as partes ora litigantes,
registrou a seguinte circunstância:

[...]

A empresa PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA – ME também manifesta intenção de Recurso, contra inabilitação de sua empresa e a
Habilitaçaõ
da empresa
Eletroconstro
por diversos documentos sem comprovação de estar em desconformidade com edital e
indícios
de adulteração de documento público e documento falso.

[...] (ID
209498440
, p. 02) [Grifo nosso]

A seguir, a apelada argument
ou, em sua exordial,
que um dos licitantes, a empresa LOC-SERVICE, alegou
que a habilitação da apelada estaria baseada em documento inidôneo, nos seguintes termos:

[...]

Isso é um absurdo que deve ser encarado, inclusive, sob o

ponto de vista criminal, considerando a possibilidade de tipificação do crime

de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) ou outro em que o casso

possa enquadrar.

[...]

Como visto, o julgamento pela habilitação da licitante

Eletroconstro
Eletrificação e Construção Ltda. deve ser revisto, sob pena de

nulidade da licitação que está se baseando em documento inidôneo e,

aparentemente
, ilícito!

[...] (ID
209498441
)

Em sequência, a apelada sustentou, em sua inicial, que
a ora recorrente

apresentou recurso administrativo,
além de representação administrativa, perante a
Secretaria de Administração do Município de Várzea
Grande-MT
e denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Gros
so,
novamente acusando a recorrida de falsificação e adulteração de documentos públicos
.

Todavia, ressai dos autos, diferentemente dos curtos trechos citados pela apelante, a ausência de má-fé ou erro grosseiro ou de meras
acusações, uma vez que os textos completos dos recursos administrativos da recorrente demonstram arguição fundamentada que demandava análise pela Administração Pública, o que se trata de legítimo exercício
do direito à ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 5º,
inciso LV, da CF/88, para o qual a recorrida
também poderia exercer os atos processuais administrativos
à sua própria defesa.

Para elucidar, cita-se trecho completo da representação administrativa apresentada pela ora apelante ao Município de Várzea Grande:

[...]
No caso em tela é nítido que a empresa
Eletroconstro

adulterou o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de Diamantino,
e também
existem indícios de falsidade em outros documentos que iremos apresentar a seguir, item por item.

Porém, preliminarmente, queremos deixar em claro que a
aempresa

Eltrconstro
não está sendo acusada por mera perseguição de nossa parte, pois é importante
que fique exposto a Vossa Excelência que nós temos todos os motivos para fazermos tais afirmações, pois ao realizarmos diligência própria nas Prefeituras de Diamantino e de Cuiabá, constatamos que a prática de usar de artifícios de falsificar informações e demais atos já vem sendo feito em outras licitações como podemos verificar nos documento abaixo e os outros em seguida:

DOCUMENTO 1 – ATESTADO DE CA
PACIDADE TÉCNICA NA LICITAÇÃO DE DIAMANTINO
:

Este documento é um Atestado de Capacidade Técnica que a
Eletroconstro
usou por ocasião da licitação realizada em Diamantino-MT, que inclusive ela venceu o processo licitatório e gerou o Contrato Administrativo
004/2015, que culminou coma confecção do Atestado de Capacidade Técnica pela Prefeitura de Diamantino, que foi usado nesse processo Licitatório.

Porém esse Atestado usado por eles se trata de Atestado emitido pela própria Prefeitura de Várzea
Grande-MT
, que inclusive faz referência a serviços idênticos aos que fazem parte do objeto da
Licitação Pregão Presencial 001/
2016,j
o que nos causou muita estranheza, pois se existe um Atestado emitido pela própria Licitante e que se refere a serviços idênticos ao que se pretende contratar, então porque n ã apresentaram
tal Atestado
nesse processo licitatório?

A resposta veio à tona quando passamos a avaliar o que está contido nesse documento
.

Primeiramente vale ressaltar que esse Atestado não faz nenhuma menção ao número do Contrato a qual ele se refere.

Segundo que ele apresenta detalhes bem peculiares de que foi digitado por pessoa que sequer conhece o que está informando, o que nos faz acreditar que não se trata de funcionário público, pois trata a Prefeitura Municipal como sendo Pessoa Jurídica de Direito PRIVADO.

E por fim, a partir daí começam os atos que caracterizam o que a empresa costuma
faer
com seus Atestados de Capacidade Técnica,
póis
informa que o referido serviço foi executado
enre
21/01/2005 a 17/10/2005,j porém fornece o nome de uma Engenheira Civil na condição de Responsável Técnica pelos serviços
[...] Então vamos lá, pois estamos diante de uma infinidade de informações falsas, que são: A Engenheira [...] não consta como Responsável Técnica da empresa junto ao CREA-MT no período informado pelo Atestado, pois só teve o seu registro como Responsável Técnica
pela empresa em 09/03/2006. Outro fato importante é que o número do CREA dela no Atestado não é verdadeiro e da mesma forma o número do CPF, pis o verdadeiro CREA
da mesma
é o de n.º [...] e o verdadeiro CPF é o de n.]

[...]

(ID
209498443
, p. 08-09
)

Assim,
contata-se que a recorrente fundamentou
suas alegações administrativas, ainda que improcedentes, não demonstrada a
má-fé ou abuso de direito por parte da apelante ao se insurgir contra a apelada mediante instrumentos administrativos previstos em lei, aos quais se aplica a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, assevera-se que a apelada
sustentou que a representação externa ao Tribunal de Contas, postulada pela apelante, teria sido inexitosa, porém, constata-se que a recorrida
juntou aos autos apenas a decisão liminar
(ID
209498445
)
que inde
feriu a suspensão do certame licitatório pleiteada pela ora apelante.

Porém, ressai dos autos da Representação de Natureza Externa citada pela
apelada (Processo n.º
14.817-2/2016
-TCEMT), que em 24/08/2021 a referida Representação f
oi julgada com parcial procedência, nestes termos:

Processo nº 14.817-2/2016

Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Assunto Representação de Natureza Externa

Relator Conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Sessão de Julgamento 24-8-2021 – Tribunal Pleno (Por Videoconferência)

ACÓRDÃO Nº 435/2021 – TP

Resumo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 074/2016. JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. RECOMENDAÇÕES À ATUAL GESTÃO. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº
14.817-2/2016.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1°, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 6.124/2019 do Ministério Público de Contas, em:
a)
conhecer

e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTEa presente Representação de Natureza Externa que tratou de irregularidades no Pregão Presencial nº 001/2016 e na execução do Contrato nº 074/2016, formulada pela empresa Presto Serviços e Conservação Ltda., em face da Prefeitura
Municipal de Várzea Grande
, gestão da Sra. Lucimar
Sacre
de Campos, composta pelos Srs. Breno Gomes, Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana; Flávio José Pereira Neto, OAB/MT n. 11.780, Procurador Chefe Adjunto da Procuradoria de Licitação; Pablo Gustavo Moraes Pereira, Secretário Municipal de Administração;
Sadora
Xavier Fonseca Chaves, OAB/MT n. 10.332; Procuradora Geral do Município;
Virdinei
da Silva Bens, Sub Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana;
e as empresas
Eletroconstro
Eletrificação e Construção LTDA, por seu representante, Sr. Natalino José de Toledo
; neste ato representada pelos procuradores Lenine Póvoas de Abreu, OAB/MT 17.120; Vinicius
Cepil
Coelho, OAB/MT 17.487; Patrícia Naves Mafra, OAB/MT 21.447; Wilker Patrik Fernandes de Melo, OAB/MT 16.634-E; Leonardo Vinícius Florêncio Silva, CPF: 022.775.911-73;
Darlã
Ebert Vargas, OAB/MT 20.010/A, e Natália Corrêa Puga da Silva, OAB/MT 19.035/E; e Presto Serviços e Conservação LTDA, mantendo as seguintes irregularidades: achado (JB03 – Subitem 10.1)
, a
chado 4 (GB09 – subitem 4.1)
,
achado 9 (JB03 – subitem 9.1)
,
achado 10 (JB03 – Subitem 10.1) e 45 achado 11 (HB. 99 – subitem 11), com aplicação de multa a todos os responsáveis, achado 3 (GB99 – subitem 3.1) com aplicação de multa somente ao Sr. Breno Gomes e, ainda, o achado 2 (GB15 – subitem 2.1, achado 7 (MB99 – subitem 7.1) achado 8 (HB15 – subitem 8.1) contudo, sem aplicação de multa a todos os responsáveis;
b)
com fundamento nos artigos

75, III, da Lei Complementar 269/2007 c/c artigo 286, inciso II, da Resolução 14/2007 e art. 3º,
II
, “a”, da Resolução Normativa 17/2016-TCE
aplicar

multas
no valor
total de 30
UPFs
/MT
ao Sr. Breno Gomes (CPF nº 850.072.421-87), sendo:
b.1)
6
UPFs
/MT

em razão de ter permitido que o Termo de Referência fosse elaborado por profissional não habilitado (achado 3 – GB.99
Licitação_Grave
);
b.2)
6
UPFs
/MT por ter realizado procedimento licitatório desprovido de orçamento detalhado em planilhas que indicassem a composição de todos os custos unitários (achado 4 - GB.09
Licitação_Grave
);
b.3)
6
UPFs
/MT

por ter autorizado pagamento sem a regular liquidação de despesa dos serviços de capina e pintura de meio-fio ( achado 9 - JB.03
Despesa_Grave
);
b.4)
6
UPFs
/MT

por ter autorizado pagamento sem a regular liquidação de despesa dos serviços de varrição (duplicidade) ( achado 10 – JB.03
Despesa_Grave
);
b.5)6
UPFs
/MTpor ter designado servidor para exercer a função de engenheiro, sem que este possuísse qualificação técnica para tal atribuição (achado 11 - HB.99
Contrato_Grave
);
c)
com fundamento nos artigos 75, III, da Lei Complementar 269/2007 c/c artigo 286, inciso II, da Resolução 14/2007 e art. 3º, II, “a”, da Resolução Normativa 17/2016-TCE;
aplicar

multa
no valor total de
6

UPFs
/MT
, ao Sr. Pablo Gustavo Moraes Pereira (CPF nº 860.706.571-87), sendo:
c.1)
6
UPFs
/MT,

em razão da elaboração de Termo de Referência sem os requisitos legais necessários (achado 4 - GB.09
Licitação_Grave
);
d)
com fundamento nos artigos 75, III, da Lei Complementar 269/2007 c/c artigo 286, inciso II, da Resolução 14/2007 e art. 3º, II , “a”, da Resolução Normativa 17/2016-TCE;
aplicar

multa no

valor total de 18

UPFs
/MT
, ao Sr.
Virdinei
da Silva Bens (CPF nº 574.822.259-0), sendo:
d.1)

6
UPFs
/MTpor elaborar medição atestando execução de serviços não realizados de capina e pintura de meio-fio (achado 9 – JB.03
Despesa_Grave
);d.2)6
UPFs
/MTpor elaborar medição atestando execução de serviços não realizados de varrição (duplicidade) (achado 10 – JB.03
Despesa_Grave
);d.3)6
UPFs
/MTpor exercer a função de engenheiro sem ter qualificação técnica para isso
(HB.99
Contrato_Grave
.);

e) RECOMENDAR,
nos termos do art. 22, § 1º da Lei Complementar 269/07 (Lei Orgânica do TCE/MT), à gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município de Várzea Grande, que:
e.1)
se abstenham de incluir exigência de atestado de capacidade técnico operacional a obras e serviços de baixa complexidade e menor relevância frente à totalidade do objeto a ser contratado, a fim de evitar a restrição ao caráter competitivo do certame, em observância ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, aos artigos 3º, § 1º, I e art. 30, II, § 1º, I e § 2º da Lei de Licitações, ao art. 3º, II da Lei do Pregão, bem como à Súmula 263/11 do TCU;
e.2)
utilizem unidades de medidas que permitam a mensuração dos resultados dos serviços a serem contratados e se abstenham de estabelecer medidas que possam vir a remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho;
e.3)
somente profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia elaborem Termos de Referência para embasamento de certame para contratação de serviços ligados à área de engenharia;
e.4)
elaborem orçamento básico detalhado em planilha de quantitativos e preços unitários de cada serviço a ser executado, em observância ao art. 7º, § 2º, II da Lei de Licitações e à Resolução de Consulta 20/2016-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
e.5)
orientem os fiscais de contrato a realizarem registros fotográficos datados para embasamento das medições dos serviços prestados, bem como do ateste das notas fiscais;
e.6)
implementem um controle interno de execução contratual efetivo, com emissão, por escrito, de ordens de serviço contendo locais, quantidades e prazos nos quais estes devem ser executados;
e.7)
tenham cautela na realização das medições, de modo a evitar o pagamento indevido de serviços;
e.8)
tenham cautela na realização das medições, de modo a evitar o pagamento em duplicidade de serviços;
e.9)
somente profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia realizem fiscalização de contratos de serviços ligados à área de engenharia;
f) DETERMINAR
à Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura que instaure a Tomada de Contas Ordinária, para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis do achado 10 (JB.03
Despesa_Grave
), conforme descrito neste voto, nos termos dos artigos 89, inciso III e 149-A, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Encaminhe-se
cópia desta decisão à Secretaria de Controle Externo competente, para conhecimento e providências. As multas deverão ser recolhidas com recursos próprios,
no prazo de 60 dias
. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas – http://www.tce.mt.gov.br/
fundecontas
.

Participaram do julgamento os Conselheiros GUILHERME ANTONIO MALUF – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, VALTER ALBANO e DOMINGOS NETO e os Auditores Substitutos de Conselheiro, emSubstituição LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria nº 11/2021) e LUIZ CARLOS PEREIRA (Portaria nº 015/2020).

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2021.

(
https://www.tce.mt.gov.br/processo/
decisao
/148172/2016/435/2021
)
[Grifos

nossos e
do original]

Desse modo,
exceto se comprovado o dolo
, culpa grave
ou a má-fé da
apelante
, não há que se falar em prática de ato lesivo à honra e boa fama
da apelada pelas insurgências da apelante perante a Administração Pública e o Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Não se pode admitir que
denúncias, recursos ou representações
feita
s

à

A
dministração
P
ública

ou ao Tribunal de Contas
, acerca de possíveis delitos cometidos
por licitantes
, possa caracterizar ato ilícito, mesmo se ao final do procedimento, fique demonstrada a improcedência das imputações.

É por meio das informações trazidas pelo cidadão
ou pessoas jurídicas licitantes
, que a autoridade responsável terá condições de apurar se de fato as infrações ocorreram ou não.

Por conseguinte,
a situação fática, embora implique algum desconforto para
a recorrida
, não é capaz de ensejar a reparação pretendida.

Assim, a
procura dos órgãos e entidades responsáveis pela apuração dos fatos consubstancia exercício regular de direito. Noutro giro, não há comprovação de dolo
, culpa grave
ou má-fé
da apelante
, os quais não se presumem
e, conforme acima asseverado, a representação externa apresentada pela apelante ao Tribunal de Contas, diferentemente do suscitado pel
.

Nesse sentido:

DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ACUSAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE PROVAS. DANO MORAL. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA.

Não configura dano moral a denúncia de suposto abuso de autoridade cometida por delegado da Polícia Federal por ocasião de flagrante de acusados da prática de crime, ainda que arquivada a sindicância administrativa e o inquérito policial daí decorrentes por ausência de provas, notadamente quando não evidenciado, na situação fática, qualquer má-fé e abuso do denunciante.

(
Apelação, Processo nº 0012179-11.2013.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 28/09/2017
)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO. "
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". DENÚNCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM A
INDICAÇÃO DE SUPOSTOS FATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA À HONRA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE DA DENUNCIANTE
. PRÓPRIO AUTOR QUE TORNOU OS FATOS PÚBLICOS. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1626079-8 - Paranacity - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - Unânime - J. 27.07.2017)

(TJ-PR - APL: 16260798 PR 1626079-8 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 27/07/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2104 01/09/2017)

[Grifo
nosso]

Ademais, com razão a apelante ao suscitar a ausência de nexo de causalidade entre
a matéria jornalística
divulgada
e as condutas da recorrente.

Ressai dos autos (ID
209498447
) que
foi a
FolhaMax
, e não a
recorrente,
quem divulgou matéria jornalística

resumindo o teor da referida Representação Externa,
após decisão de Conselheiro do Tribunal de Contas que indeferiu o pedido liminar para a suspensão do mencionado Pregão Presencial.

Além disso, apesar da apelada sustentar que a referida reportagem
causou prejuízos
perante sua clientela para com a sua atividade profissional com todo o mercado, não se desincumbiu do ônus de comprovar tais prejuízos, conforme exige o
art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil
, nestes termos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[Grifo nosso]

Desse modo,
ausentes a conduta ilícita
da
apelante, o nexo de causalidade e o dano, não há que falar em responsabilidade civil da recorrente em indenizar
a ora apelada, com fulcro na ausência dos requisitos previstos no
s

art
s
. 186, 187 e
927
,
caput
,
do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

[...]
[Grifo
nosso]

Diante

d
o exposto
, conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente
s
o
s
pedido
s

da inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor
da parte apelada
e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
emendado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024